Tribunal: STF
Processo: ARE 1589420
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 21) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 16):

AGRAVO INTERNO - MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO 
- A r. decisão monocrática recorrida foi clara ao expor que a ausência de disposição legal que permita ao contribuinte individual efetuar contribuições específicas para a aposentadoria especial não pode servir como impedimento para o reconhecimento da natureza especial de sua atividade, sob pena de discriminação. 
- É esse o teor, inclusive, da Súmula 62 da TNU: "O segurado contribuinte individual pode obter reconhecimento de atividade especial para fins previdenciários, desde que consiga comprovar exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física". 
- O STJ, reafirmando a tese estabelecida na Súmula 62 da TNU, fixou entendimento no sentido de que não há óbice ao reconhecimento do caráter especial da atividade apenas pelo fato de ser exercida por contribuinte individual ("autônomo"), sendo indevida a discriminação das atividades exercidas sob condições especiais por contribuintes individuais, cooperados ou não. 
- O artigo 195 da Constituição Federal, caput e incisos, estabelece que a seguridade social será financiada de maneira direta e indireta por toda a sociedade, conforme a lei determina. Os recursos para esse financiamento provêm dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como das contribuições sociais do empregador, da empresa e de entidades equiparadas, conforme previsto na legislação. Portanto, a indicação na lei de que as contribuições da empresa são a fonte de financiamento para a aposentadoria especial está em conformidade com as regras constitucionais mencionadas. 
- Estritamente falando, nem mesmo seria necessária uma disposição legislativa específica para identificar a fonte de financiamento, uma vez que se trata de um benefício previdenciário estabelecido pela própria Constituição Federal (artigo 201, parágrafo 1º, em conjunto com o artigo 15 da Emenda Constitucional nº 20/98). Nesse caso, a concessão desse benefício independe da especificação da fonte de financiamento (STF, RE n. 220.742-6, Segunda Turma, Rel. Ministro Néri da Silveira, julgado em 03-03-1998; RE n. 170.574, Primeira Turma, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, julgado em 31-05-1994; AI n. 614.268 AgR, Primeira Turma, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 20-11-2007; ADI n. 352-6, Plenário, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, julgada em 30-10-1997; RE n.215.401-6, Segunda Turma, Rel. Ministro Néri da Silveira, julgado em 26-08-1997; AI n. 553.993, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, decisão monocrática, DJ de 28-09- 2005), regra esta dirigida à legislação ordinária posterior que venha a criar novo benefício ou a majorar e estender benefício já existente. 
- Reconhecida a especialidade do labor, latente o direito ao benefício vindicado. 
- Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 19):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENTES AS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 
- Os embargos de declaração têm a finalidade de integrar a decisão, visando sanar eventuais vícios de omissão, obscuridade, ou contradição nela existente, de modo a complementá-la ou esclarecê-la (art. 1022 do CPC). 
- No presente caso, não se verifica a ocorrência de vícios a ensejar a interposição dos embargos, tendo em vista que o acórdão foi prolatado com amparo na legislação que rege a espécie e em consonância com a jurisprudência desta Corte Regional.
- É defeso o manejo de embargos de declaração que pretende reabrir discussão acerca da temática de mérito, não podendo servir de instrumento para repetição de argumentação contra o julgamento de mérito da causa.
- Conquanto o embargante alegue a ocorrência de omissão, observa-se que, na verdade, pretende discutir a valoração probatória realizada pelo Colegiado, não sendo os embargos declaratórios a via adequada para tanto.
- Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 2º; 37, caput; 194, inciso III; 195, § 5º e 201, caput e § 1º, inciso II; todos da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 21, fl. 6, 7 e 11):

[...]
O acórdão regional merece reforma, pois reconheceu atividade especial sem comprovação do critério diferenciado previsto no art. 201, §1º, II da CF, consistente na comprovação da efetiva exposição ao agente nocivo e sem prévia fonte de custeio (art. 195, §5º da CF), em total desrespeito ao princípio da separação dos Poderes e da legalidade. 
A aposentadoria especial foi instituída pelo art. 31 da Lei nº 3.807/60, dependendo da atividade profissional, sendo que matéria foi regulamentada pelos Decretos nº 53.381/64 e 83.080/79. 
O enquadramento por categoria profissional ocorreu até a Lei nº 9.032/95. 
Esta lei deu nova redação aos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213/91, passando a exigir prova da submissão a condições especiais e introduziu o conceito de exercício habitual e permanente da atividade nociva. Em seu texto, previu que a aposentadoria especial seria devida se o segurado estivesse sujeito a condições especiais que prejudicassem sua saúde ou integridade física (art. 57, caput da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº 9.032/95) e, ainda, determinou a necessidade da comprovação de exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos, ou associação de agentes, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, em condições que prejudicassem a saúde ou a integridade física, segundo critérios estabelecidos pelo Poder Executivo e constantes de relação definida pelo Poder Executivo (art. 57, §§3º, 4º e 5º da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº 9.032/95). 
[...]
O Constituinte deixou claro que a estruturação do reconhecimento do tempo de atividade exercida sob condições especiais deve se ater aos estritos termos fixados pela lei. No caso da Emenda Constitucional nº 103/19, esta previsão restou ainda mais específica, já que o Constituinte Reformador, em seu art. 19, foi mais incisivo ao dizer expressamente que deve-se respeitar, na integra, o que já está definido nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213/91 até o advento de nova legislação reguladora. 
Portanto, a partir de 29 de abril de 1995, não é possível o reconhecimento de tempo especial para segurados contribuintes individuais, com exceção dos segurados contribuintes individuais cooperados filiados a cooperativa de trabalho e de produção que poderão ter o tempo reconhecido como especial a partir de 13/12/02 (MP nº 83/02, convertida na Lei nº 10.666/03), exigindo a devida demonstração da efetiva exposição a agentes nocivos. 
Com relação ao contribuinte individual não cooperado, a primeira restrição que se verifica no tocante à adoção de critério diferenciado diz respeito à comprovação, perante o INSS, da exposição ao agente nocivo, a qual deve ocorrer por formulário emitido pela empresa ou seu preposto. Assim, ao trabalhar sem subordinação a uma empresa, não será possível emitir o formulário (art. 58, § 1º da Lei nº 8.213/91).
[...]
Assim, a incidência dessa contribuição estaria restrita às remunerações pagas ou creditadas, no decorrer, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos. 
Portanto, a contribuição adicional para custeio da aposentadoria especial, prevista no art. 57,  §§ 6º e 7º da Lei nº 8.213/91, excluiu de seu campo de incidência os contribuintes individuais.
[...]

Por entender como incidente na espécie os óbices dos enunciados n. 283 e n. 284 da Súmula do STF, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 22, fls. 8 e 9):

[...]
O recurso não merece admissão. 
A ausência de impugnação de um dos fundamentos do acórdão, suficiente para manter a decisão recorrida, enseja a aplicação da Súmula 283 do STF, in verbis:
[...]
Ademais, pacífico o entendimento do Pretório Excelso no sentido de que não basta a mera menção aos dispositivos constitucionais supostamente violados, consubstanciada na indicação genérica de artigo da Constituição Federal, sendo ônus do recorrente demonstrar, especificamente, através de uma correlação lógica entre os fatos e a redação da Lex Matter, no que consistiria a alegada violação direta a ela, atraindo na espécie o verbete sumular n.º 284 do STF, in verbis:
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o INSS interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 25), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 25, fls. 4 e 6):

[...]
O recurso restou obstado também sob o argumento de que, não tendo sido supostamente impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, incidiria a Súmula 283 do STF (“É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”).
[...]
Dessa forma, tendo havido impugnação específica à conclusão a que chegou o acórdão, não há que se cogitar da inexistência de impugnação a todos os fundamentos em que se assenta o mesmo. 
Logo, totalmente equivocada a inadmissão com base na Súmula em comento.
[...]
Inicialmente, há que se destacar que o recurso obstado encontra-se fulcrado no art. 102, III, “a” da CF/88, tendo sido indicados de forma específica os dispositivos constitucionais tidos por violados e tratados no acórdão recorrido (arts. 2º, 37, caput, 194, III, 195, §5º e 201, caput, §1º, II da CF/88), tendo sido a alegação de violação à Constituição Federal devidamente fundamentada.
[...]
Destarte, tendo em vista que, no recurso extraordinário, todas as alegações de violação à Constituição foram devidamente fundamentadas, é certo que se compreendem perfeitamente as razões recursais que impugnam o acórdão vergastado, não se verificando nenhuma deficiência na fundamentação do recurso e não havendo que incidir o óbice da Súmula 284 do STF.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar os fundamentos de que se valeu o  Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, na espécie, a necessidade de interpretação de legislação infraconstitucional e a incidência do enunciado n. 279 da Súmula do STF obstam a abertura da instância extraordinária.

Explico:

Na origem, cuida-se de ação previdenciária na qual se reconheceu o exercício de atividade especial por segurada, contribuinte individual não cooperada, no período posterior a 29 de abril de 1995, com a consequente conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

O acórdão recorrido consignou que a ausência de contribuição adicional específica não impede o reconhecimento da especialidade da atividade exercida por contribuinte individual, desde que comprovada a exposição a agentes nocivos, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/91.

O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, dirimiu a questão com base na análise da legislação infraconstitucional e no exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluindo pela possibilidade de reconhecimento do caráter especial da atividade desempenhada pela parte autora, ora recorrida, diante da comprovação de sua exposição a agentes nocivos.

Transcrevo, a propósito, trechos do correspondente voto condutor (eDoc 16, fls. 3 e 4):

[...]
A Lei de Benefícios da Previdência Social, nos artigos 57 e 58, ao estabelecer a aposentadoria especial e a conversão do tempo especial em comum, não excluiu a categoria do contribuinte individual. 
Portanto, o contribuinte individual não está excluído do grupo de beneficiários da aposentadoria especial. No entanto, é responsabilidade dele comprovar que desempenhou atividades que se enquadram como prejudiciais à saúde ou à integridade física, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação aplicável (AgInt no REsp 1540963/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 09.05.2017), tal qual ocorrido no caso concreto.
[...]
Portanto, o tempo de serviço sujeito a condições nocivas à saúde prestado pela agravada na condição de contribuinte individual, pode ser reconhecido como especial, desde que comprovados os requisitos legais, sendo exatamente este o caso concreto, já que para comprovação da especialidade do labor do período de 29/04/1995 a 29/06/2009, consta dos autos: 
- PPP de Id 52083711 - Pág. 35 e 36, colacionado desde o processo administrativo, denotando que de 01/04/1984 a 29/06/2009 a parte autora estava submetida a agentes infectocontagiosos, com engenheiro de segurança do trabalho responsável pelos registros ambientais devidamente indicado. 
- Laudo técnico de Id 52083711 - Pág. 37, colacionado desde o processo administrativo, denotando que quando em contato com pacientes a autora está exposta à eventuais agentes infecto-contagiosos e parasitários. 
- No curso do processo judicial, ratificando os documentos supra, a parte autora juntou as fichas de tratamento dos clientes no período pretendido. 
Assim sendo, não assiste razão ao recorrente. Reconhecida a especialidade do labor, latente o direito ao benefício vindicado.
[...]

Conclui-se, portanto, que o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região agiu com acerto ao inadmitir o recurso extraordinário.

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se. 

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente